Tribunal: TJDFT
Processo: 0752080-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso.
2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, se o agravante se limita a recolher o preparo simples, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento na deserção.
4. Agravo interno conhecido e não provido.